Tribunal: STF
Processo: ARE 1436968
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Caráter genérico e divisível do tributo. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.